Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712425-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ARTE EM FANTASIAS E ANIMACAO LTDA - ME, ROLDAO MEIRA DE OLIVEIRA, LUCIA DE FATIMA ARAUJO MEIRA D E S P A C H O Os agravados requerem, em suas contrarrazões, o não conhecimento do recurso e a condenação do agravante por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar acerca do alegado, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 1° de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator